Tribunal: TJMT
Processo: 0000931-18.2014.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000931-18.2014.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 890.965.251-91 (APELADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU VEICULOS S.A. - CNPJ: 61.190.658/0001-06 (APELANTE), WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - CPF: 060.539.478-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU VEICULOS S.A. - CNPJ: 61.190.658/0001-06 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BANCO ITAU VEICULOS S.A. - CNPJ: 61.190.658/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
-
OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - NÃO COMPROVADO O SERVIÇO PRESTADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme julgado pelo ínclito Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp n.º 1.578.553/SP), as tarifas de registro do contrato, tarifa de avaliação de bem e de serviços de terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
por ITAU UNIBANCO S.A, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da Ação Revisão de Contrato c/c Repetição de Indébito n.º 0000931-18.2014.8.11.0038, código n.º 56189 movida por RENATA APARECIDA DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a ilegalidade da tarifa “Registro de contrato”, determinando sua restituição do valor total de R$ 170,00 (cento e setenta reais) na forma simples e devidamente corrigido pelo INPC a partir do desembolso, e juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês a contar da citação. Por fim, considerando a pequena parcela de procedência, condeno o polo ativo ao pagamento de 80% das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à causa. O restante do valor das custas processuais deverá ser quitado pelo polo passivo. Quanto aos honorários, nos termos do art. 85 do CPC, condeno o requerido ao pagamento de 1 URH (tabela OAB/MT), ônus que deverá ser compensado com a sucumbência da autora.

O apelante, inconformado com a r. sentença, alega que não existe nos autos comprovação objetiva quanto à abusividade nos valores cobrados pelo banco apelante em comparação com os parâmetros de mercado, tampouco evidências que denotem o desalinhamento de procedimento ou prática abusiva realizada pelo ora apelante, o que por si só reclama a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
.

Salienta que, conforme tese fixada no julgamento do REsp Nº 1.578.553/SP, é legal a cobrança da tarifa de REGISTRO DO CONTRATO, desde de que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva.

Acrescenta que ‘o Registro de Contrato é ressarcimento pela atuação do Banco Apelante em registrar em Cartório e no DETRAN a operação formalizada pelo autor, atendendo determinação legal; ou seja, evidente a necessidade do registro, imperativa pelo art. 6º da Lei 11.882/08, bem como pelo art. 1361 do Código Civil, sendo devido o ressarcimento, vez que os encargos do registro são do comprador, como dispõe o art. 490 do Código Civil.’.

Alega que a realização do serviço cobrado pelo Registro do Contrato se confirma pelo não cancelamento do gravame, vez que, nos termos da Portaria 65 do DETRAN, o contrato não registrado tem seu gravame automaticamente baixado, no prazo de 30 dias, o que não é o caso dos autos.

Por fim, argumenta que a r. sentença merece ser reformada no que tange a condenação dos honorários, eis que dos diversos pedidos feitos em sua exordial, o autor apelado foi vencedor na minoria, não obedecendo a sentença aos ditames do artigo 86 do CPC; caso não seja este o entendimento, os honorários advocatícios devem ser fixados na forma prevista no § 2º, do art. 85 do mesmo diploma legal, isto é, sobre o valor da condenação a ser apurado em sede de liquidação de sentença, visto que não se trata a presente de simples ação declaratória.

Requer o provimento, para reformar a r. sentença prolatada, conforme fundamentado acima, com a consequente improcedência da demanda.

Contrarrazões. (id. 149049801)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de que
é ilegal a cobrança da tarifa de registro de contrato.

A ação foi proposta pela Apelante pleiteando a revisão do contrato de financiamento firmado entre as partes, em razão de abusividade de taxas, tarifas, juros remuneratórios, capitalização de juros, pugnou pela “extinção” das cláusulas contratuais.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“No caso dos autos, quanto a cobrança do registro de gravame eletrônico (item 3.15.1 do contrato), importante observar que restou decidido pelo STJ, no Recurso Repetitivo referente ao Tema 972 (REsp 1639320/SP e REsp 1639259/SP), cuja Corte Superior consolidou que a cobrança desta taxa é permitida, se o contrato foi firmado até a data de 25/02/2011, o que não ocorreu nesta demanda, eis que o contrato foi assinado em 17/01/2012. Nessa senda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO CONTRATUAL – CABIMENTO – TARIFAS ADMINISTRATIVAS – REGISTRO DE CONTRATO – AVALIAÇÃO DE BEM – AUSÊNCIA DE COBRANÇA – INCLUSÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO – CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 25/02/2011 – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Recurso Especial Repetitivo nº 973827/RS pacificou o entendimento no sentido de ser admitida a capitalização em periodicidade inferior a anual, desde que pactuada. No caso dos autos, admite-se a capitalização mensal de juros, porquanto expressamente contratada. O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança pela inclusão do gravame eletrônico – que foi abordado no julgamento do REsp nº 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados apenas a partir de 25/02/2011. Nos contratos celebrados em data anterior não há ilegalidade na exigência.” (TJ-MT 10008291920168110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021).

Excepcionando a abusividade da tarifa “Registro de contrato”, os demais encargos do contrato são válidos.

Posto isso, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, PARA RECONHECER A ILEGALIDADE DA TARIFA “Registro de contrato” e determino a restituição do valor total de R$ 170,00 (cento e setenta reais) na forma simples e devidamente corrigido pelo INPC a partir do desembolso, e juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês a contar da citação.

Considerando a pequena parcela de procedência, condeno o polo ativo ao pagamento de 80% das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à causa.

O restante do valor das custas processuais deverá ser quitado pelo polo passivo. Quanto aos honorários, nos termos do art. 85 do CPC, condeno o requerido ao pagamento de 1 URH (tabela OAB/MT), ônus que deverá ser compensado com a sucumbência da autora. (...)”. (id. 149049793)

Primeiramente, cabe ressaltar que o Contrato de Adesão não é por si só ilegal. Contudo, os contratos de natureza bancária são submetidos ao crivo do Código de Defesa do Consumidor, que, de certa forma, relativizou o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Saliento que a orientação doutrinária tem se firmado no sentido de não vigorar mais a aplicabilidade absoluta das cláusulas contratuais pactuadas, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa a direito (art. 5º, XXXV, CF), de modo que negócios desta natureza podem ser revistos pelo judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des.Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (Grifamos).

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6º, inciso V.

No que pertine a
Tarifa de Registro de Contrato
, comumente impugnadas em ações revisionais de contrato, o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema, para julgamento do REsp 1.578.553/SP, pelo rito dos recursos especiais repetitivos, cuja sessão ocorreu no dia 28/11/2018, com a seguinte tese firmada:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ – 2ª Seção – REsp 1578553/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso, a r. sentença apontou que não houve a comprovação pela instituição financeira de que efetivamente prestou o serviço, mantendo-se, portanto, os termos do
decisum
recorrido.

A propósito, sobre o tema:

“APELAÇÃO DAS PARTES AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA TAXAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO SERVIÇOS COMPROVADOS LEGALIDADE TEMA 958 STJ SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO VENDA CASADA DEMONSTRADA TEMA 972 STJ RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Os juros remuneratórios não estão delimitados em 12% ao ano, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A jurisprudência tem admitido a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado nas situações em que a abusividade fique cabalmente demonstrada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, ante as peculiaridades do caso concreto (REsp n.º 1.061.530/RS). Se as taxas cobradas não destoam excessivamente da média praticada no mercado, não há que se falar em abusividade.

II. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro e registro do contrato, uma única vez, se expressamente pactuada entre a instituição financeira e o consumidor e efetivamente prestados - Tema 958 do STJ.

III - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972 do STJ)” (Apelação Cível - Nº 0802183-27.2017.8.12.0026 1ª CCivel Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago 18.05.2020 u.) [destaquei]

Quanto aos honorários, estes também devem ser mantidos na forma como distribuídos na r. sentença, eis que, obedeceu o comando do artigo 86, do CPC.

Ademais, na fixação dos honorários de sucumbência, se a adoção do valor da condenação como base de cálculo resultar em quantia ínfima, manifestamente incongruente com os parâmetros de quantificação elencados nas alíneas do artigo 85, §2º (o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço), justifica-se a fixação dos honorários em percentual do valor da causa.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA - MANUTENÇÃO. No caso de sentença em que o valor da condenação é ilíquido e não há como mensurar o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, observados os critérios estabelecidos no mesmo dispositivo legal. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.13.077828-9/002, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2021, publicação da súmula em 14/09/2021).”.

Dessa forma, os argumentos expostos não foram capazes de alterar as conclusões da sentença, merecendo ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023